Tribunal: TJES
Processo: 5036579-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036579-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZELY NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença (id. 4957774
) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de lesão moral, além de homologar a desistência do pedido de indenização por danos materiais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
reforçar a tese de existência de lesão material e moral decorrentes do acidente de trânsito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e
preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Analisando-se o termo de audiência, constata-se que em audiência a requerente, expressamente, desistiu da ação em relação ao pedido de indenização por danos materiais, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, CPC, diante da homologação do pedido.

‘‘
(...
)
ABERTA A AUDIÊNCIA,

tentada a conciliação, a mesma não foi obtida. Dada a palavra a parte autora requer:
“ M.M.juiz, a parte autora pugna pela exclusão do pedido constante do item pedidos, “E”, da inicial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a ação continuar em relação aos demais pedidos
. Ainda, pugna a parte autora pela oitiva de uma testemunha, Sra. Greice Kelly Martins, que se encontrava no veículo no momento da colisão.” A parte requerida, nada requereu. Desta feita a Juíza Leiga passou a decidir:
Defiro ao pedido da parte autora no sentido de excluir o pedido constante do item “E”, no valor de R$ 3.000,00, constante da petição inicial, conforme requerido.

(...)’’

Desse modo, não restam dúvidas da ausência de cabimento do recurso em relação ao pedido de indenização por danos materiais, porquanto evidenciado fato impeditivo do direito de recorrer, qual seja, a desistência da ação, tratando-se de comportamento contraditório que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário, de sorte que não se conhece do recurso em relação a este pedido.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se precedente do Superior Tribunal de Justiça nestes exatos termos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. ATO IRRETRATÁVEL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JUIZ. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
2. É irretratável a desistência do recurso formulado pela parte recorrente
. Precedentes. 3.
A formulação da desistência pelo recorrente constitui causa de não conhecimento do recurso
, na medida em que um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. 4. Assim, a inadmissibilidade do recurso, em razão da desistência expressada pela parte, trata-se de matéria cognoscível de ofício pelo julgador, que não depende de provocação da parte adversa. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 763.346/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de
que no dia
1
2 de novembro de 2021, o
r
equerido Anderson
teria abalroado
a traseira do veículo da
r
equerente
e a
pós susto, o
demandado
acionou a sua
s
eguradora,
requerida
Allianz, para as devidas providências,
contudo, a demandante teria permanecido por doze dias sem trabalhar, em razão da necessidade de reparos, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as razões recursais,
em especial de existência de lesão moral decorrente do acidente de trânsito, não se pode desconsiderar
a jurisprudência pacífica no âmbito do STJ no sentido de
condicionar
a existência de lesão moral presumida decorrente de acidente de trânsito
à ocorrência de
vítima
fatal
e no caso dos autos, a recorrente não comprovou a alegada lesão a direito de personalidade, votando-se pela manutenção integral da sentença de improcedência.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Por fim,
r
egistra-se que
o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)